Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708611-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON CANDIDO GARCIA, NILTON SANTOS DE OLIVEIRA, EDILSON CANDIDO GARCIA 47556951120 AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Manifestem-se os agravantes, no prazo de 10 dias, sobre as contrarrazões e documentos que a acompanham. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator